Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700226-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0029865-27.2013.8.07.0007, ajuizado pela agravante em desfavor de IVAM GOUVEIA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta de bens por meio do sistema e-RIDF e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 178199220 na origem): “O exequente requer a consulta por meio do sistema e-RIDF bem como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando encontrar imóveis registrados em nome da parte executada. No que toca ao pedido de pesquisa de imóveis por meio do sistema e-RIDF, não se pode perder de vista que tal medida está disponível somente quando há gratuidade de justiça ou em execução fiscal. Nos demais casos, a pesquisa deve ser precedida do recolhimento de emolumentos junto aos Cartórios de Registro Imobiliário. Destaco, ainda, que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui a necessidade de intervenção judicial. Indefiro a pesquisa, portanto. Em relação ao pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 55984996 e certidão de ID 55985011, até 15/12/2023 (contrato particular assinado por duas testemunhas, ID 55981930), na forma do artigo 921, §2o do CPC. Intime-se.” Em razões recursais (ID 54774797), afirma que realizou diversas diligências, a fim de receber o crédito exequendo, todas infrutíferas. Sustenta que a última pesquisa no e-RIDFT, efetuada em 2017, restou positiva. Alega a necessidade de expedição de ofício à SEFAZ (Secretaria de Fazenda do DF), a fim de que essa informe acerca da existência de cobrança de IPTU sobre imóvel pertencente ao agravado ou cujos direitos possessórios estejam em seu nome. Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício à SEFAZ para aferir a cobrança de IPTU de imóvel referente ao recorrido. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar. Preparo recolhido (ID 54774798). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como medida para aferir a presença de imóveis irregulares vinculados ao executado/agravado. Entretanto, em juízo sumário, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, por se tratar de medida atípica, a expedição de ofício à SEFAZ, nos moldes pleiteados pela recorrente, somente é cabível quando demonstrado que houve o esgotamento dos meios ordinários voltados à satisfação do crédito exequendo. Ocorre que, na espécie, em análise superficial, observa-se que a agravante diligenciou no e-RIDF em 2017, quando verificou a existência de imóveis regularizados em nome do agravado (ID 55984999 nos autos originários). Todavia, a nova busca realizada em 2023 resultou negativa, tendo a agravante colacionado certidões cartorárias negativas de propriedade imobiliária no Distrito Federal (IDs 181862813 e ss. na origem), ou seja, já não foram mais encontrados bens referentes ao executado. Diante disso, é improvável que a medida atípica pleiteada tenha resultado. Registre-se que o processo foi suspenso por 1 (um) ano em 15/12/2017, sem notícias de penhoras frutíferas ou outros marcos interruptivos desde então, de modo que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente (ID 182121512 na origem). Portanto, diante da improbabilidade de eficácia da medida atípica e da possível extinção do direito executivo, é incabível, ao menos na estrita cognição da via cautelar, a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora